Tribunal: TJDFT
Processo: 0797285-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA AVOENGA. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O AGRAVO INTERNO. PROVIDA A APELAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Apelação interposta em face da sentença que regulamentou a convivência dos netos com os avós maternos.
1.2. Agravo interno interposto em face de decisão que concedeu efeito suspensivo à sentença que regulamentou a convivência entre avós e netos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Na Apelação a questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de cerceamento de defesa (i), julgamento ultra petita (ii) e violação ao devido processo legal (iii), além da adequação da convivência nos termos fixados pela sentença (iv).
2.2. No Agravo Interno a questão em discussão consiste em verificar a violação ao dever de fundamentação e a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado pelos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Apelação:
3. Não configura ausência de impugnação específica se existente plena correlação entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Preliminar de violação dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido.
4. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por essa razão, o magistrado tem o dever, não a mera faculdade, de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4. O magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa, como no caso em análise, sendo indene de dúvidas a necessidade de realização de estudo psicossocial e da oitiva da criança e dos adolescentes, com previsão expressa nos artigos 15, 16 e 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Ofende a autoridade de decisão emanada de Turma Cível o julgamento antecipado da lide, uma vez que restou por ela determinada a realização de estudo psicossocial e ampla dilação probatória.
6. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade, conforme o art. 492 do Código de Processo Civil.
7. No caso, resta caracterizado o julgamento ultra petita, uma vez que a sentença, ao regulamentar a convivência, ultrapassou os limites do que foi requerido pelos autores na peça de ingresso.
Agravo interno:
8. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado os motivos do entendimento fático e jurídico adotado. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.
9. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
10. Ausentes os elementos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal inexistem motivos para alterar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelos agravados.
11. Não resta caracterizada litigância de má-fé dos agravados, pois não verificada a prática de qualquer conduta que possa ser reconhecida como descumprimento dos deveres processuais das partes e de seus procuradores.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo interno conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
13. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento do recurso. Apelação conhecida. Acolhidas as preliminares de nulidade da sentença aventadas no recurso. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LIV. Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 15, 16 e 17. CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1913070, de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena, 2a Turma Cível; Acórdão 2013853, de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 2089021, de relatoria do Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível; Acórdão 1870422, de relatoria da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível.